Tribunal: TJPA
Processo: 0002428-22.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTAAPELAÇÕES CRIMINAIS ? ROUBO MAJORADO ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO À AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) ? IMPROVIDO ? DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL ? DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS) ? IMPROVIDO ? A PENA DE MULTA FORA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO À AMBOS OS APELANTES): Não merece prosperar o pleito absolutório dos recorrentes. A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, e Auto de Entrega, contidos às fls. 24/26, do IPL.Já a autoria do crime está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas na fase inquisitiva, as quais foram corroboradas em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos apelantes, sendo as narrativas uníssonas no sentido de que os recorrentes, na companhia de terceiro não identificado, invadiram a residência das vítimas, tendo os feito refém dentro do banheiro da residência durante o assalto, sendo os apelantes extremamente agressivos, tendo sido a vítima Reginaldo amarrada, e durante a ação foram roubados um celular e R$ 400,00 (quatrocentos reais) os quais foram recuperados durante a ação policial, tendo as vítimas, no momento da prisão em flagrante delito, reconhecido os apelantes como dois dos agentes que invadiram e assaltaram a residência.Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa das vítimas, ainda que prestadas tão somente em fase inquisitiva assumem relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime em razão de terem sido corroboradas em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrentes ainda em posse da res furtiva.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES): Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes, mantém-se a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como já havia avaliado o Juízo de origem, o que, por si só já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo aos apelantes, em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional às peculiaridades do caso concreto.Insta salientar, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA). No caso concreto, a exasperação da pena-base acima da média, em que pese tão somente um vetor valorado negativamente, se justifica em seu aspecto qualitativo, pois as circunstâncias em que o crime ocorreu foram de extrema reprovabilidade, com alto nível de agressividade e terror psicológico, pois as vítimas tiveram a residência invadida, tendo uma das vítimas sido amarrada e amordaçada. Destarte, o patamar fixado se mostra justo, e alinhado à proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador.Presente circunstância atenuante aos apelantes, qual seja a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o patamar de atenuação da pena fixado pelo Juízo, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II (uso de arma de fogo e concurso de agentes), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, pois no bojo da fundamentação da sentença, em especial à fl. 104-v, há fundamentação que justifique a elevação da pena no patamar máximo, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva aos apelantes a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim o patamar final fixado pelo Juízo a quo aos apelantes.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS): É improcedente o pleito pela redução da pena de multa do apelante Clayton, quando da reanálise da dosimetria da pena realizada no voto condutor, se verificou que o Juízo fixou a pena de multa de maneira proporcional, e alinhada à discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma.4 ? RECURSOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002428-22.2018.8.14.0401
APELANTE:
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
APELANTE:
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS) - IMPROVIDO - A PENA DE MULTA FORA FIXADA DE MANEIRA PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO À AMBOS OS APELANTES):
Não merece prosperar o pleito absolutório dos recorrentes. A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, e Auto de Entrega, contidos às fls. 24/26, do IPL.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas na fase inquisitiva, as quais foram corroboradas em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos apelantes, sendo as narrativas uníssonas no sentido de que os recorrentes, na companhia de terceiro não identificado, invadiram a residência das vítimas, tendo os feito refém dentro do banheiro da residência durante o assalto, sendo os apelantes extremamente agressivos, tendo sido a vítima Reginaldo amarrada, e durante a ação foram roubados um celular e R$ 400,00 (quatrocentos reais) os quais foram recuperados durante a ação policial, tendo as vítimas, no momento da prisão em flagrante delito, reconhecido os apelantes como dois dos agentes que invadiram e assaltaram a residência.

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa das vítimas, ainda que prestadas tão somente em fase inquisitiva assumem relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime em razão de terem sido corroboradas em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrentes ainda em posse da
res furtiva
.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES):
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes,
mantém-se a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como já havia avaliado o Juízo de origem
, o que, por si só já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
aos apelantes, em

08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Insta salientar, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA). No caso concreto, a exasperação da pena-base acima da média, em que pese tão somente um vetor valorado negativamente, se justifica em seu aspecto qualitativo, pois as circunstâncias em que o crime ocorreu foram de extrema reprovabilidade, com alto nível de agressividade e terror psicológico, pois as vítimas tiveram a residência invadida, tendo uma das vítimas sido amarrada e amordaçada. Destarte, o patamar fixado se mostra justo, e alinhado à proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante aos apelantes, qual seja a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o patamar de atenuação da pena fixado pelo Juízo, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II (uso de arma de fogo e concurso de agentes), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, pois no bojo da fundamentação da sentença, em especial à fl. 104-v, há fundamentação que justifique a elevação da pena no patamar máximo, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
aos apelantes a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
aos apelantes.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3 - DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS):
É improcedente o pleito pela redução da pena de multa do apelante Clayton, quando da reanálise da dosimetria da pena realizada no voto condutor, se verificou que o Juízo fixou a pena de multa de maneira proporcional, e alinhada à discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma.
4 - RECURSOS CONHECIDOS
e
IMPROVIDOS
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002428-22.2018.8.14.0401
APELANTE:
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
APELANTE:
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
e
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que

Narra a exordial acusatória que que no dia 27/01/2018, por volta de 07h30min, na Travessa Moura Carvalho, nº 788, bairro Campina, Icoaraci, os dois acusados
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
e
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA
, mediante o uso de arma de fogo, adentraram na residência e assaltaram as vítimas Reinaldo Costa Tota e Luzenil Fernandes de Lima.

Consta da denúncia que a vítima Luzenil, momentos antes da entrada dos assaltantes, estava varrendo sua casa, enquanto seu marido Reinaldo estava tomando banho, instante no qual notou a presença dos acusados. Neste momento, a vítima passou a gritar por ajuda ao marido, todavia foi obrigada pelos Réus a ficar calada, sendo levada para o banheiro onde se encontrava Reinaldo, que foi amarrado pelos delinquentes.

A todo momento os assaltantes perguntavam sobre o cofre da casa, sendo que as vítimas negavam sua existência; ao final, foram subtraídos um aparelho celular e quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) pertencentes à vítima Reinaldo.

Detalha ainda a denúncia que um terceiro indivíduo entrou na casa e, de maneira muito agressiva mediante o uso de uma faca, perguntou novamente sobre o cofre, sendo novamente negado pelas vítimas. Após um certo momento, os três assaltantes perceberam a chegada da Polícia, iniciando-se uma tentativa de fuga pelo telhado da casa, todavia dois dos três meliantes foram capturados, conseguindo fugir um deles através do uso de uma bicicleta. Os Agentes da Lei encontraram com os Acusados o celular e a quantia em dinheiro roubados das vítimas.

A denúncia fora recebida em 02/03/2018. (fl. 22)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 101/107)

Inconformados,
ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS
e
JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 130/140 e fls. 171/182.
DAS RAZÕES DE JEFFETER MILLER GONÇALVES SILVA (fls. 130/140)

Aduz que as provas dos autos não são suficientes para subsidiar a condenação do apelante, logo, em atenção ao
in dubio pro reo
, requer a absolvição.

Assevera que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, logo requer a fixação da pena inicial no mínimo legal, ou próximo do mínimo. Requer ainda que na terceira fase da dosimetria da pena o patamar das majorantes do delito de roubo, sejam fixadas no mínimo legal de 1/3 (um terço), ante a ausência de fundamentação idônea, e, sendo reformada a pena, requer a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Às fls. 142/154,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que a pena-base seja aplicada de maneira proporcional, bem como para que o patamar das majorantes seja aplicado no mínimo de 1/3 (um terço), em inteligência à Súmula n. 443/STJ, ante a ausência de fundamentação concreta para a elevação do patamar. E, diante das alterações a serem realizadas na dosimetria, concorda com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.
DAS RAZÕES DE ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS (fls. 171/182)

Aduz que as provas dos autos não comprovam de maneira robusta a autoria do apelante no delito objeto do presente processo, logo, requer a absolvição.

Assevera que a pena-base do recorrente foi fixada de maneira desproporcional, pelo que deve ser reformada e aplicada no mínimo legal.

Alega que o patamar das majorantes do roubo deve ser fixado no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação concreta para a elevação do patamar. E, realizadas as alterações na dosimetria da pena, requer a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, afirma que a pena de multa do apelante deve ser fixada da forma mais branda possível ante a situação econômica do recorrente ser desfavorável.

Às fls. 185/191,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que a pena-base seja aplicada de maneira proporcional, bem como para que o patamar das majorantes seja aplicado no mínimo de 1/3 (um terço), em inteligência à Súmula n. 443/STJ, ante a ausência de fundamentação concreta para a elevação do patamar. E, diante das alterações a serem realizadas na dosimetria, concorda com a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Por fim, se manifestou favorável a readequação da pena de multa, devendo esta acompanhar as reduções realizadas na dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
dos recursos, para que sejam revistas as penas-base dos recorrentes, bem como que seja aplicado o patamar das majorantes no mínimo de 1/3 (um terço), readequando-se, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da pena. (fls. 195/210)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 157)

É o relatório, que ora submeto à revisão
.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO À AMBOS OS APELANTES)

Não merece prosperar o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos recorrentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão, e Auto de Entrega, contidos às fls. 24/26, do IPL.

Já a
autoria
do crime está evidenciada nos autos pela narrativa das vítimas na fase inquisitiva, as quais foram corroboradas em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos apelantes, sendo as narrativas uníssonas no sentido de que os recorrentes, na companhia de terceiro não identificado, invadiram a residência das vítimas, tendo os feito refém dentro do banheiro da residência durante o assalto, sendo os apelantes extremamente agressivos, tendo sido a vítima Reginaldo amarrada, e durante a ação foram roubados um celular e R$ 400,00 (quatrocentos reais) os quais foram recuperados durante a ação policial, tendo as vítimas, no momento da prisão em flagrante delito, reconhecido os apelantes como dois dos agentes que invadiram e assaltaram a residência.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas das vítimas na fase inquisitiva e das testemunhas de acusação em Juízo, devidamente destacadas da Sentença (fls. 102-v/104-v):
A vítima Reinaldo Costa Cota em seu depoimento perante a autoridade policial declarou
: Que é pedreiro e no dia de hoje 27/01/2018, por volta das 07:30hs, o declarante se encontrava no banheiro tomando banho com a porta aberta, pois sua companheira LUZENIL estava na sala varrendo, quando dois indivíduos armados com revolver empurraram sua companheira para dentro do banheiro; que amarraram as mãos do declarante, momento em que disseram `EU QUERO O COFRE, CADÊ O COFRE, ISSO É PARADA DADA¿; que eles roubaram o celular e o valor em espécie de R$400,00 (Quatrocentos reais); momento depois entrou um outro indivíduo baixo, branco e pegou uma faca na cozinha e disse `CADÊ O COFRE SE NÃO EU VOU TE MATAR¿, tendo o declarante dito que "NÃO TEM COFRE", pois o assaltante estava muito agressivo com o declarante e sua companheira; Que o indivíduo alto moreno viu ao lado da casa os policiais e avisou os seus comparsas, empreendendo fuga logo em seguida; momentos depois, dois foram detidos pelos policiais, recuperando o celular e o dinheiro; Que nesta Seccional o declarante veio a saber os nomes dos indivíduos: JEFFETE MILLER GONÇALVES SILVA e ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS, ambos com 19 anos. Ressalta o declarante que essa é a terceira vez que assaltam sua residência, sendo que da última vez foi um casal que praticou o assalto.
A vítima Luzenil Fernandes de Lima relatou em sede policial
: Que é companheira do nacional REINALDO COSTA TOTA, que tem um barzinho e no dia de hoje, 27/01/2018, por volta das 07: 30hs, encontrava-se na sala varrendo e seu companheiro estava no banheiro tomando banho com a porta aberta, quando viu dois indivíduos armados com revolver adentrando na casa e na mesma hora gritou `NALDO LADRÃO¿, que começou a gritar `PEGA LADRÃO¿, e um deles disse `CALA A BOCA SE NÃO VOU TE DÁ UM TIRO¿; que a levaram para o banheiro e chegando lá eles amarraram as mãos e a boca do seu marido; que um dos assaltantes disse `EU QUERO O COFRE, CADÊ O COFRE, ISSO É PARADA DADA¿; que eles roubaram o celular e o valor em espécie de R$400,00 (Quatrocentos Reais) do seu marido; que momento depois entrou um outro indivíduo baixo e branco; que pegou uma faca na cozinha e disse `CADÊ O COFRE SE NÃO EU VOU TE MATAR¿, tendo a declarante dito `NÃO TEM COFRE¿, pois o assaltante estava muito agressivo com a declarante e seu marido; Que um dos meliantes viu ao lado da casa os policiais, por este motivo avisou os demais e empreenderam fuga, sendo que logo após dois foram detidos pelos policiais; que recuperaram o celular e o dinheiro; Que veio a saber nesta Seccional que os nomes dos indivíduos eram JEFFETE MILLER GONÇALVES SILVA e ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS, ambos com 19 anos. Ressalta que essa é a terceira vez que assaltam sua residência, sendo que a última vez foi um casal que praticou o assalto.
A testemunha PM Osvaldo Moraes de Melo relatou em juízo os fatos da seguinte maneira
: "Que nesse dia eu estava entrando de serviço e quando eu estava no Box da nossa Companhia, eu recebi um chamado do CIOP dizendo que um carro na COHAB estava na frente de uma residência, deu a placa do veículo e que teriam entrado em uma residência e estavam fazendo refém uma família lá; que eu desloquei pra lá com uma equipe, chegamos próximo e eu visualizei o carro da residência, tentamos uma abordagem no veículo, porém estava fechado; quando a gente estava tentando visualizar alguém no interior do veículo a gente escutou uma quebradeira lá pra trás da casa da qual o carro estava na frente; que o pessoal começou a gritar na rua dizendo que estavam fugindo por trás, então a gente cercou a casa, correu pelo lado; tinha uma rua no lado, eles saíram correndo por esta localidade, a gente correu atrás e conseguimos pegar; que nós pegamos dois; que não vimos um terceiro correr; que os que correram, conseguimos capturar que eu peguei o primeiro que saiu, fiz a revista e ele tinha dinheiro; que nós éramos três Policiais, dominamos o primeiro; um segundo que ficou atrás o terceiro Policial dominou; que teve contato com as vítimas na hora; que a gente dominou e algemamos, retornamos pra frente da casa e foi que eles relataram pra gente que eram três; que as vítimas eram um casal que estava na residência; que de imediato as vítimas identificaram os dois; que disseram que eram três e que dois deles estavam com arma; que depois soube que o terceiro fugiu em sentido oposto aos dois, que mais lá na frente rendeu uma pessoa de bicicleta e posteriormente rendeu uma pessoa de moto e fugiu; que essa moto depois foi abandonada; que as vítimas não apresentavam lesões aparentes; que o que eles levaram foi recuperado; que não os conhecia de outras ocorrências; que era por volta de 07hrs30min; que o local em que eles foram abordados era próximo da casa; que o carro foi levado para a Seccional e que soube depois que era produto de roubo, foi pesquisado, comparado o chassis; que não viu a vítima do Roubo do carro na Delegacia."
A testemunha PM Patrick Wanzeller Vaz declarou
: "Que por volta de 07hrs30m fomos acionados numa ocorrência na Moura Carvalho; que era um assalto e tinha duas pessoas mantidas como reféns dentro de uma residência; chegamos no local e tinha um carro, um "FIESTA", cor prata; que não recorda da placa; que chegamos lá e o veículo estava parado, sendo que os dois elementos saíram correndo; uma viatura foi pelo lado e a outra pelo outro e o companheiro conseguiu agarrar um assaltante, sendo que um estava armado; o outro fugiu e o terceiro conseguimos agarrá-lo; que não os viu saindo da casa; que participou da captura do terceiro; que o abordamos e não encontramos nada; que eles foram capturados em outra rua, distante da casa; que depois da captura nós voltamos para o local e perguntamos pra eles sobre o outro delinquente, e eles disseram que se separou e fugiu; que mostramos para as vítimas e elas reconheceram os Acusados; que as vítimas eram um casal, um senhor e uma senhora que estavam na casa; que a vítima contou que foi feito de refém dentro do banheiro; que não sabe quantas pessoas entraram na residência; que estavam armadas; que levaram uma renda de R$ 400,00 (quatrocentos reais) dele; que eles perguntaram pelo cofre; que não teve diálogo com os denunciados e que não teve informações do terceiro; que foi feito levantamento se o carro era roubado; que ligamos para o CIOP e eles acionaram o sistema e puxou a placa; que a placa usada era de outro veículo; que ligaram para a proprietária do veículo e se constatou que o carro era dela; que não sabe se ela esteve na Delegacia; que não conhecia os denunciados de outras ocorrências."
A testemunha PM Antônio Maykson da Silva Duarte narrou os fatos da seguinte maneira
: "Que estava de serviço de manhã, por volta de 07h30/08h00, de viatura, quando fomos acionados via CIOP sobre uma situação de assalto no conjunto da COHAB; chegamos no local e nos deparamos com um carro na frente de uma residência todo fechado; que fomos informados que tinham duas pessoas dentro da casa; que um Policial ficou na lateral quando ele percebeu a saída de um suspeito pelo telhado; que viu um deles saindo da casa com uma sacola; que quando ele se deparou com a gente, ele se escondeu atrás de um veículo que estava na calçada, foi na hora que fizemos a abordagem dele; que quem a gente viu fugindo foi o mesmo que foi capturado; que foi feita a revista pessoal nele e foi encontrado uma sacola com dinheiro e dois celulares; que o
outro foi pego logo depois; que a captura foi feita bem próximo ao local do crime, em uma ruazinha do lado da casa; que depois de capturados foram levados para a viatura e trouxemos as vítimas, elas fizeram o reconhecimento e encaminhamos para a Delegacia; que as vítimas eram um senhor e uma mulher; que reconheceram os dois sem nenhuma dúvida; que o senhor confirmou o valor do dinheiro subtraído e a moça identificou os aparelhos; que chegou a ouvir das vítimas a dinâmica do assalto; que eram três elementos,

um armado bastante agressivo e os outros dois no mesmo sentido; que quando eles viram a movimentação de carro perto da casa, eles fugiram; foi constatado que o carro que estava na frente da casa era produto de Roubo; que a pessoa vítima e proprietária do carro foi achada e compareceu na Delegacia; que não conhecia os denunciados de outras ocorrências, que é a primeira vez; que as vítimas não aparentavam ter alguma lesão; que o que retiraram de dentro da casa foi recuperado; que reconhece os dois aqui presentes como os detidos."

Ressalta-se, por oportuno, que a narrativa das vítimas, ainda que prestadas tão somente em fase inquisitiva assumem relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime em razão de terem sido corroboradas em Juízo pelas testemunhas de acusação, policiais militares, que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito dos recorrentes ainda em posse da
res furtiva
.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA (AFETO À AMBOS OS APELANTES)

Da análise detida da sentença combatida, verifica-se que o Juízo
a quo
, ao fixar a pena-base dos recorrentes, valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime.

Assim fora valorado o vetor
circunstâncias do crime
:
¿considero como desfavoráveis, em razão da extrema violência empregada pelo Réus, ao constantemente ameaçarem de morte as vítimas, mediante o uso de arma de fogo, bem como por terem amarrado os braços e amordaçado a vítima Reinaldo Costa Tota no banheiro de sua residência¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista a extrema reprovabilidade da conduta dos apelantes durante a ação delitiva, colocando as vítimas em situação de terror dentro da residência destes, pois foram a todo tempo agressivos.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena dos apelantes,
mantém-se a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, tal como já havia avaliado o Juízo de origem
, o que, por si só já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
aos apelantes, em

08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Insta salientar, que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, mas, observa os aspectos quantitativos e qualitativos dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA). No caso concreto, a exasperação da pena-base acima da média, em que pese tão somente um vetor valorado negativamente, se justifica em seu aspecto qualitativo, pois as circunstâncias em que o crime ocorreu foram de extrema reprovabilidade, com alto nível de agressividade e terror psicológico, pois as vítimas tiveram a residência invadida, tendo uma das vítimas sido amarrada e amordaçada. Destarte, o patamar fixado se mostra justo, e alinhado à proporcionalidade, e discricionariedade regrada do julgador.

Presente circunstância atenuante aos apelantes, qual seja a menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o patamar de atenuação da pena fixado pelo Juízo, restando a pena aqui fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II (uso de arma de fogo e concurso de agentes), do §2º, do art. 157, do CPB, pelo que eleva-se a pena na metade (1/2), mantendo-se o patamar fixado pelo Juízo de origem, pois no bojo da fundamentação da sentença, em especial à fl. 104-v, há fundamentação que justifique a elevação da pena no patamar máximo, restando a pena aqui fixada em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
aos apelantes a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim o patamar final fixado pelo Juízo
a quo
aos apelantes.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA (APELANTE ELTON CLAYTON SOUZA DE JESUS)

É improcedente o pleito pela redução da pena de multa do apelante Clayton, quando da reanálise da dosimetria da pena realizada no presente voto, se verifica que o Juízo fixou a pena de multa de maneira proporcional, e alinhada à discricionariedade regrada do julgador, não havendo o que se falar em reforma.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 29 de setembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator